Tribunal: TJPA
Processo: 0808128-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808128-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: J. M. D. A. A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CONDIÇÃO DE MENOR E INCAPAZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Havendo elementos hábeis a concluir pela existência de dependência do agravado, menor e incapaz, mostra-se viável, pelo menos em tese, que perceba pensão por morte, como delineado na decisão combatida. Jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

2 – Agravo conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9890011, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência (nº. 0801204-57.2022.8.14.0051) movida por
J. M. D. A. A
. representado(a) por
FRANCILENE ARAÚJO MAIA.

Inconformado, o agravante alega ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada e irreversibilidade do provimento.

Aduz da impossibilidade legal de deferimento de tutela de urgência e o pedido de efeito suspensivo, precedentes do TJE/PA.

Assevera do princípio da legalidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da súmula nº 729 do STF e requerimento do posicionamento expresso da argüida inconstitucionalidade através do controle difuso.

Alega da ausência de
Fumus Boni Iuris
, falta de interesse processual - documentação incompleta e prova documental necessária.

Ante esses argumentos, requer que o recurso seja recebido, atribuindo efeito suspensivo, com fundamento no art. 932, II do CPC/2015, no que tange aos efeitos da decisão anterior, e ao final, que seja provido o recurso para reformar a decisão quanto à concessão da tutela de urgência.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10447180.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Ao compulsar os autos, entendo que a insurgência exposta nas razões não comporta acolhimento, pois, não obstante o agravante alicerçar a impossibilidade do benefício ao agravado, vislumbro a existência de plausibilidade da medida judicial combatida, diante de evidências encartadas nos autos sobre a condição e situação do agravado em relação ao ex-servidor público.

Isso porque, ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, consta nos autos de origem documentação comprobatória para viabilizar o benefício pretendido pela parte agravada, quais sejam
registro civil
da tutora (ID. 49132868);
certidão de nascimento do beneficiário
(ID. 24706466);
certidão de óbito
(ID. 49132873),
histórico funcional e financeiro do ex-servidor
(ID’s 61115041 e 61119869);
declaração de tempo de serviço de falecido
(ID. 61117675).

Nessas condições,
havendo elementos hábeis
a concluir pela existência de dependência agravado, menor e incapaz, mostra-se viável, pelo menos em tese, que perceba pensão por morte, como delineado na decisão combatida.

É curial assinalar que o benefício previdenciário, assim como a aposentadoria, é o pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor em atividade ou aposentado em virtude de seu falecimento e tem como fato gerador a morte em atividade ou aposentado.

Desse modo, o fato gerador é o falecimento do segurado genitor do agravado, ocorrido em 05/08/2020, que gerou ao recorrido, dele dependente economicamente, o direito à pensão por morte, nos termos da legislação vigente.

Sobre o tema, preceituam alguns dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 0039/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente; II -
os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005
) III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003) V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos; VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005) VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos. §1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao beneficio os definidos no inciso V. (NR LC51/2006) § 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Corroborando este entendimento colaciono os seguintes julgados do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. LEI 9.528/1997. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO RESP 1.411.258/RS. REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. TEMA 732/STJ. ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE NO MESMO SENTIDO. ADI 8053/DF. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO.

1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas anteriormente.

2. Consolidou-se nesta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.411.258/RS, representativo da controvérsia, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Tema 732/STJ, o entendimento de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/1996, reeditada e convertida na Lei 9.528/1997.

3. Em 08/06/2021, a Suprema Corte julgou procedente a ADI 4.878/DF, e parcialmente procedente a ADI 5.083/DF, para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o ?menor sob guarda?, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999), consoante o voto do eminente Ministro EDSON FACHIN, Relator para o acórdão, publicado no DJE de 06/08/2021.

4. O procedimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal encontra-se previsto no art. 14 da Lei 10.259/2001. Segundo o § 4º do aludido dispositivo, caberá pedido de uniformização de lei federal perante o Superior Tribunal de Justiça somente quando a decisão da Turma Nacional sobre questão de direito material estiver em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do STJ, hipóteses não verificadas nos autos.

5 . Agravo interno da autarquia federal não provido.

(AgInt no PUIL 239/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO.
INCLUSÃO DE MENOR NO ROL DE BENEFICIÁRIOS. PEDIDO PROCEDENTE. SÚMULA 83/STJ. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AFETAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

1. Consoante entendimento do STJ, "[a] ausência de inscrição do filho, dependente, como beneficiário não é motivo suficiente para afastar seu direito à suplementação da pensão por morte" (AgInt no REsp 1.765.491/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe de 19/02/2020).

2. O Tribunal de origem entende que o valor mensal pago a título de aposentadoria pela entidade previdenciária aos dependentes do de cujus não sofrerá nenhuma alteração, pois, com a inclusão do menor/autor, o benefício será rateado entre todos os titulares do direito à suplementação da pensão por morte. Rever esse entendimento demandaria nova análise das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1666996/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

Na mesma direção, encontra-se a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TUTELA NEGADA NA ORIGEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA DEFERIR O PEDIDO DE PENSIONAMETO MENSAL APENAS EM RELAÇÃO AO FILHOS MENORES DA VÍTIMA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PRETENSÃO AFASTADA EM RELAÇÃO À GENITORA DA VÍTIMA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O falecido, com quem os agravantes possuem relação de parentesco, foi uma das vítimas da rebelião ocorrida no dia 29/07/2019, no Centro de Recuperação Regional de Altamira, fato amplamente divulgado pelas mídias e comprovado pelos agravantes.

2.O STF no Recurso Extraordinário (RE) 841526, se posicionou pela responsabilidade objetiva do Estado, no caso de morte de detendo no interior de presídio.

3.Quanto aos agravantes menores, considerando a relação de dependência financeira, possível a fixação de pensão em tutela de urgência, sem a necessidade da comprovação de renda. Precedentes. Configuração da probabilidade do direito e do risco de dano, diante da natureza alimentar da verba.

(5540995, 5540995, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-07-29)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida.

2- Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação, declarando que o segurado residia com os seus genitores e era responsável pelas despesas da família.

3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023